Tribunal: TJES
Processo: 5017542-10.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017542-10.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIONATHA DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5017542-10.2024.8.08.0000

REQUERENTE: DIONATHA DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) REQUERENTE: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM DECORRÊNCIA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Dionatha de Souza Gomes, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Condenação também incluiu o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), com pena total de 7 (sete) anos de reclusão, mantida em recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do requerente deve ser desclassificada para uso próprio com base no Tema 506 da Repercussão Geral (STF); e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ entende que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, salvo para corrigir erro judiciário, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.

O Tema 506 da Repercussão Geral não se aplica, pois o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 28/02/2019, antes da fixação da tese vinculante pelo STF em 26/06/2024, sendo vedada a retroatividade de alteração jurisprudencial, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a coisa julgada.

A desclassificação para uso pessoal é afastada pelas circunstâncias do caso concreto, que evidenciam tráfico de drogas: apreensão de 13 buchas de maconha (6,7 g), arma de fogo, R$ 257,00, sacolas para embalo da droga, a participação de um menor, além de denúncias anteriores e monitoramento policial que associavam o requerente ao tráfico na região.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) também não é cabível, pois o acervo probatório indica dedicação do réu a atividades criminosas, como demonstrado pela apreensão de arma de fogo e pela prática em concurso de pessoas, fatores suficientes para afastar o benefício, conforme entendimento do STJ.

O reexame das provas e fundamentos da condenação, devidamente analisados em grau recursal, é vedado em sede de revisão criminal, inexistindo erro judiciário ou hipótese excepcional que justifique a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante.

A desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado são incabíveis quando as provas demonstram dedicação a atividades criminosas e elementos típicos de tráfico de drogas.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para reexame de provas e fundamentos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 2º, 621, III; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 939.134/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ, RvCr 5.620/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5017542-10.2024.8.08.0000

REQUERENTE: DIONATHA DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) REQUERENTE: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
DI
ONATHA DE SOUZA GOMES
, com fulcro no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 5908028, pp. 211/212) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001754-82.2015.8.08.0056, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 14, da Lei 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Em sua
i
nicial (Id.
10781173
), o
r
equerente argui, em síntese, que
sua
conduta
d
everia ser desclassificada para aquela prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659).
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id.
11302722
), opina pel
a parcial procedência da
revisão criminal,
para aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

De acordo com a denúncia, em 18 de agosto de 2015, no Centro do município, policiais militares, após denúncias de tráfico de drogas, identificaram Dionatha de Souza Gomes e outros suspeitos em uma residência. No local, foram apreendidas 13 buchas de maconha (6,7 gramas) e uma arma de fogo calibre .32, pertencente a Dionatha, escondida sob o travesseiro de Luiz Filipe Moura da Silva, com quem o denunciado estava hospedado há cinco dias. Além disso, constatou-se a presença de usuários de drogas na área e um forte odor de maconha nas mãos dos denunciados.

O veículo utilizado pelos acusados já era conhecido por evadir abordagens policiais, reforçando os indícios de tráfico. A investigação também apontou o envolvimento de uma adolescente no delito.

Devidamente processado, o réu fo
ra
condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 14, da Lei 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Por sua vez, a condenação foi mantida por este eg. Tribunal no julgamento de recurso de apelação interposto pela defesa.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as instâncias ordinárias asseguraram, diante das peculiaridades da causa, a comprovação da autoria e a materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas, em especial, porque as circunstâncias em que o crime foi praticado e a quantidade de entorpecente apreendida afastam as teses de atipicidade da conduta ou de que a substância entorpecente se destinava ao uso próprio.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Importante, ainda, observar que, n
os termos da consolidada jurisprudência do STJ, “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
No mesmo sentido: HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Tecidas essas considerações, passo à análise da
s
tese
s
defensiva
s
.

N
o que se refere ao pedido de desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei de Drogas, na sentença expressamente afastou-se tal alegação e, em sede de recurso de apelação, o
mesmo entendimento fora adotado pela E. Primeira Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo revisionando, cujo acórdão reafirmou
a existência de provas da materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de tráfico de drogas, merecendo destaque os seguintes trechos do voto condutor do acórdão revisionando:

“
(...
)
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RESPEITO. REQUERIMENTO DO PRIMEIRO RECORRENTE DE EXASPERAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO PARA ABRADAR SUA PENA EM FACE DA UTILIZAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONCESSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICOS REALIZADO PELO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

Os elementos fático-probatórios constantes na instrução criminal, conjuntamente com as provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, tornando inviável a tese absolutória suscitada pela defesa.
2. A dosimetria da pena atentou-se aos ditames constitucionais e legais a ela aplicáveis, sobretudo o exposto no art. 5°, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. 3. Só deverá ocorrer a reforma da sentença, quanto a patamares utilizados para majorar ou abrandar penas privativas de liberdade ou de multas, quando a decisão estiver desprovida de legalidade ou constitucionalidade, o que não se observa nos autos. 4. O art. 33, §4°, da Lei de Drogas exige concomitantemente quatro requisitos para seu reconhecimento, a saber: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa. Com efeito, a arma de fogo apreendida e a condenação do segundo apelante por outro crime demonstra ser o recorrente não suscetível ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em face da dedicação às atividades criminosas, fazendo com que seja indeferida o requerimento da concessão do referido benefício. 5. Como as penas fixadas aos
recorrentes
ultrapassaram 04 (quatro) anos de reclusão, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não pode ser concedido. 6. Recurso conhecido e improvido.

Em nova oportunidade, agora em sede de revisão criminal, o revisionando argumenta que há novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive,
no Tema de Repercussão Geral nº 506,
que
fixou a
t
ese no sentido de que

“nos termos do § 2º do artigo 28, da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas”.

Todavia, consoante anteriormente destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas a atos já consumados.

Na hipótese em tela, o trânsito em julgado da condenação do revisionando ocorreu em
28/02/2019
,
data anterior ao julgamento do

Tema
de Repercussão Geral nº 506
, cuja tese restou firmada em
26.6.2024
.

Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.

De qualquer forma, na apreciação das teses desclassificatória e de incidência do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante e o voto condutor do acórdão referente ao julgamento da apelação consignaram que, a par da pequena quantidade de drogas apreendidas, outros elementos dos autos evidenciaram a prova do crime de tráfico e a dedicação às atividades criminosas.

Extrai-se que o
s
policiais militares informaram que
estavam monitorando o réu, em razão d
e
denúncias pretéritas
e por ser conhecido no meio policial em razão
de seu envolvimento no tráfico de drogas naquele
Município interiorano de Santa Maria de Jetibá.

Ademais, a
pontaram que
o carro no qual o requerente se encontrava, no momento da abordagem, já era conhecido da polícia, por ter escapado de algumas blitz anteriormente realizadas,
sendo que o réu confessou a propriedade do mesmo.

Além disso, consigno que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com a participação de menor, e apreendidas, além das drogas, a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), 20 (vinte) sacolas geralmente utilizadas para fazer “chup chup”, e uma arma de fogo calibre .32.

As provas constantes dos autos, portanto, foram devidamente analisadas em grau recursal, confirmando-se a regularidade da condenação
por tráfico de drogas.

No que concerne à benesse do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas,
a par do equívoco na sentença, ao considerar uma condenação pretérita por porte de droga para consumo pessoal (autos nº 0003542-05.2013.8.08.0056) para afastar a benesse do tráfico privilegiado, há outros fundamentos que justificam a não incidência da minorante,
consoante anteriormente destacados, por evidenciarem a dedicação às atividades criminosas
.

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Desse modo, seja pela impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, seja
porque não há elementos que justifiquem
a reformulação da conclusão adotada anteriormente
,
tem-se que a
pretensão
revisional não
deve ser acolhida
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
J
ULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo irretocável o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.